Tribunal: TJES
Processo: 5012179-67.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012179-67.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A e outros

APELADO: GLEYDE ROCHA ALVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADOS EM NOME DE PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, JUDICIALMENTE INTERDITADA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA DA CURADORA. NULIDADE ABSOLUTA DOS CONTRATOS. ART. 166, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. IRRELEVÂNCIA. DEVER QUALIFICADO DE DILIGÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR EFETIVAMENTE CREDITADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PESSOA HIPERVULNERÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024, COM DISTINÇÃO TEMPORAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam, de modo suficiente, os fundamentos centrais da sentença, ainda que retomem teses anteriormente deduzidas.
2. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente, sendo o magistrado o destinatário final da prova.
3. É nulo, de pleno direito, o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem a necessária representação legal, tratando-se de vício insanável, insuscetível de convalidação, nos termos do art. 166, I, do Código Civil.
4. A contratação realizada por meio digital não afasta o dever qualificado de diligência das instituições financeiras na verificação da capacidade civil do contratante, especialmente quando se trata de operações que recaem sobre verba de natureza alimentar.
5. Configurada falha grave na prestação do serviço, incompatível com a boa-fé objetiva, é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, autorizada a compensação com o valor efetivamente creditado, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa absolutamente incapaz caracterizam dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo extrapatrimonial.
7. Mantém-se o quantum indenizatório fixado quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização.
8. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. Correção monetária e juros fixados em conformidade com a Lei nº 14.905/2024, respeitada a distinção entre os períodos anterior e posterior à sua vigência.
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas, respectivamente, por Banco Agibank S.A. e Itaú Unibanco S.A., contra sentença de ID.
16952942
, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Gleyde Rocha Alves, representada por sua curadora, Santa Soares Rocha.

A sentença julgou procedentes os pedidos para: (a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado; (b) condenar solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, autorizada a compensação com o valor do principal efetivamente creditado; (c) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (d) impor o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões de ID.
16952946
, Banco Agibank S.A. sustenta, em síntese: (a) a possibilidade de juntada de contratos apenas na fase recursal; (b) a validade da contratação realizada por meio digital; (c) a utilização do crédito pela autora; (d) a inexistência de dano moral indenizável; (e) a impossibilidade de restituição em dobro; (f) a necessidade de compensação integral dos valores creditados; e (g) a condenação da autora por litigância de má-fé.

Itaú Unibanco S.A., nas razões de ID.
16952949
, alega: (a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; (b) regularidade da contratação digital; (c) inexigibilidade da restituição em dobro; (d) inexistência ou excesso do dano moral; (e) incidência dos juros de mora a partir do arbitramento; (f) necessidade de juros sobre o valor a ser compensado; e (g) redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID.
16952951
.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de ID.
17902646
, opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambas as apelações, com manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelações Civeis nº. 5012179-67.2024.8.08.0024

Apelantes: Banco Agibank S.A. e Itaú Unibanco S.A.

Apelada: Gleyde Rocha Alves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Antes de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar as preliminares arguidas.

I - Preliminares

I.1 - Preliminar de ofensa à dialeticidade arguida pela apelada

A apelada suscita preliminar de inadmissibilidade recursal, ao argumento de que as razões de apelação limitam-se à reprodução das contestações, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

Ainda que os apelantes retomem fundamentos anteriormente deduzidos, verifica-se que as razões recursais enfrentam, de modo direto e inteligível, os pilares centrais da decisão recorrida — nulidade dos contratos por incapacidade absoluta, restituição em dobro, dano moral e consectários legais —, o que se mostra suficiente para atender ao princípio da dialeticidade.

A jurisprudência consolidada afasta a inadmissibilidade do recurso quando há impugnação minimamente adequada dos fundamentos da decisão, ainda que se trate de reiteração de teses.

Deve-se ter em mente que a exigência de dialeticidade não se confunde com a necessidade de inovação argumentativa, bastando que o recurso exponha, de forma compreensível, as razões de inconformismo em relação ao julgado.

Face ao exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

I.2 - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa arguida pela apelante Itaú Unibanco S.A.

O magistrado singular julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, consignando a desnecessidade de produção de prova oral, diante da natureza eminentemente documental da controvérsia e da suficiência do conjunto probatório, inclusive com manifestação das próprias partes nesse sentido.

O juiz é o destinatário final da prova, competindo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC, de sorte que não há cerceamento quando o julgamento se dá com base em prova suficiente à formação do convencimento, como se verifica no caso em análise.

Ressalte-se, ademais, que a controvérsia não envolve fatos controvertidos dependentes de prova técnica ou oral, mas a verificação da validade jurídica de negócios celebrados por pessoa judicialmente interditada, questão resolvida à luz de prova documental pré-constituída.

Rejeita-se, portanto, a preliminar
.

É como voto.

II - Mérito

Ultrapassadas as questões preliminares, passa-se às razões de mérito, que analiso conjuntamente, como segue.

Na origem, a autora
Gleyde Rocha Alves,
representada por sua curadora, Santa Soares Rocha, ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, alegando que, a despeito de ser pessoa absolutamente incapaz, conforme sentença de interdição judicial regularmente constituída, as instituições financeiras rés celebraram contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito em seu nome sem a necessária participação ou anuência de sua curadora legal, impondo descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário de natureza alimentar.

Afirmou que jamais anuiu validamente às contratações e que os descontos comprometeram sua subsistência, postulando a declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para: (a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado; (b) condenar solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, autorizada a compensação com o valor do principal efetivamente creditado; (c) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (d) impor o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignadas, ambas as rés pugnam pela reforma da sentença.

O
Banco Agibank S.A.
sustentando, em síntese: (a) a possibilidade de juntada de contratos apenas na fase recursal; (b) a validade da contratação realizada por meio digital; (c) a utilização do crédito pela autora; (d) a inexistência de dano moral indenizável; (e) a impossibilidade de restituição em dobro; (f) a necessidade de compensação integral dos valores creditados; e (g) a condenação da autora por litigância de má-fé.

O Itaú Unibanco S.A., por sua vez, alega: (a) regularidade da contratação digital; (b) inexigibilidade da restituição em dobro; (c) inexistência ou excesso do dano moral; (d) incidência dos juros de mora a partir do arbitramento; (e) necessidade de juros sobre o valor a ser compensado; e (f) redução dos honorários advocatícios.

Inicialmente, destaca-se que não prospera a pretensão do Banco Agibank S.A. de juntar, apenas em grau recursal, contratos de empréstimo consignado e propostas de adesão, sob o argumento de que somente teria localizado tais documentos após a prolação da sentença.

Nos termos dos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a contestação com os documentos destinados a comprovar suas alegações, admitindo-se a juntada posterior apenas de documentos novos, assim entendidos aqueles decorrentes de fatos supervenientes ou cuja existência era desconhecida à época da defesa.

No caso, os documentos apresentados pelo Banco Agibank S.A. destinam-se a comprovar fatos anteriores à propositura da ação e intrinsecamente ligados ao núcleo da controvérsia, não se caracterizando como documentos novos. A alegação de dificuldade interna para localização não tem o condão de afastar a preclusão consumativa.

Ultrapassada tal alegação, verifica-se que a questão central devolvida à apreciação deste Tribunal consiste na validade jurídica dos contratos de empréstimo consignado celebrados com a autora, pessoa absolutamente incapaz, interditada judicialmente desde 2007, sem a participação de sua curadora legal.

A prova dos autos é inequívoca quanto à condição de incapacidade absoluta da autora à época das contratações, realizadas nos anos de 2022 e 2023, muito posteriormente à sentença de interdição.

O art. 166, inciso I, do Código Civil, dispõe expressamente que é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Trata-se de nulidade absoluta, de ordem pública, insanável e insuscetível de convalidação, independentemente da alegação de boa-fé do contratante ou da eventual utilização dos valores pelo incapaz. Nesse sentido, os seguintes julgados extraídos da jurisprudência deste TJES:

AC 5016394-58.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Cível. Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03/07/24; AC 00236251-82.2018.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 07/11/25.

A incapacidade absoluta constitui vício estrutural do negócio jurídico, que impede a própria formação válida da relação obrigacional, razão pela qual seus efeitos não se sujeitam a ponderações de boa-fé subjetiva ou de utilidade econômica do ajuste.

A manifestação de vontade válida, em tais hipóteses, somente poderia ocorrer por intermédio de seu representante legal, o que não se verificou no caso concreto.

A utilização de meios tecnológicos de contratação — assinatura digital, biometria facial ou geolocalização — não supre a ausência de capacidade civil nem exonera as instituições financeiras do dever de diligência mínima na verificação da aptidão jurídica do contratante, sobretudo em operações que recaem diretamente sobre verbas de natureza alimentar.

A falha na verificação da capacidade civil configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mantém-se, assim, a declaração de nulidade absoluta dos contratos.

A sentença, ainda, condenou os réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, autorizada a compensação com o valor do principal efetivamente creditado.

A solução encontra respaldo na orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa subjetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

No caso concreto, a contratação de empréstimos consignados por pessoa judicialmente interditada, sem qualquer cautela mínima quanto à verificação da capacidade civil ou da representação legal, configura falha grave na prestação do serviço, incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de segurança que se impõe às instituições financeiras.

Não se cuida de erro escusável ou de interpretação razoável da norma, mas de contratação realizada à margem de pressuposto elementar de validade do negócio jurídico.

Ressalte-se, ainda, que os contratos foram celebrados após a modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo STJ, afastando qualquer controvérsia quanto à sua aplicação temporal.

A autorização de compensação do valor principal efetivamente creditado, devidamente corrigido, afasta o risco de enriquecimento sem causa, razão pela qual não subsiste interesse recursal nesse ponto.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorre da indevida contratação de empréstimos em nome de pessoa absolutamente incapaz, com descontos reiterados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

Em hipóteses dessa natureza, o dano moral configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, pois o próprio fato ilícito — descontos indevidos em renda mínima de pessoa hipervulnerável — é apto a gerar abalo à dignidade, à tranquilidade e à subsistência da parte.

A situação assume contornos ainda mais gravosos quando se considera que a autora é pessoa interditada, destinatária de especial proteção constitucional e legal, o que intensifica o dever de cuidado das instituições financeiras.

O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se moderado, proporcional e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

Inexistem, portanto, fundamentos para afastamento ou redução do
quantum
indenizatório.

O Itaú Unibanco sustenta que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir do arbitramento da indenização; todavia, esta tese não merece acolhida.

A hipótese dos autos cuida-se de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, hipótese em que os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se, assim, o termo inicial fixado na sentença.

A sentença estabeleceu, de forma tecnicamente adequada, a distinção entre os períodos anterior e posterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicando, até 29/08/2024, correção monetária pela Tabela do TJES (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, e, a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

A solução adotada revela-se consentânea com a orientação mais recente do legislador e com a necessidade de preservação da segurança jurídica.

Por fim, não se verifica, no caso concreto, a prática de qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC, inexistindo elementos que evidenciem comportamento temerário ou desleal da autora.

Afasta-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
conheço das apelações e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoro
os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)